Tribunal: TJMT
Processo: 1017235-48.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017235-48.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - CPF: 152.539.657-93 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (EMBARGADO), PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (EMBARGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (EMBARGANTE), MARCIA CRISTINA MOCELLIN - CPF: 488.346.889-53 (EMBARGADO), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (EMBARGANTE), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), GABRIELA MIRANDOLA BURMEISTER - CPF: 384.785.838-66 (ADVOGADO), Terra Santa Agro S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –ACORDO REALIZADO ENTRE O CREDOR E TERCEIRO QUE SE SUB-ROGOU NOS SEUS DIREITOS– HOMOLOGAÇÃO POSSÍVEL – ART. 515,§2º DO CPC

- EFEITOS APENAS ENTRE AS PARTES E PERANTE O JUÍZO EM QUE FOI HOMOLOGADO -

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurada alguma das situações a que se refere o mencionado dispositivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento para homologar o acordo de id nº 103172979 e o seu aditivo de id nº 103172979, com efeitos sob a Execução nº 0001095-88.1998.8.11.0055.

O embargante alega que o acórdão
“
não apreciou os fundamentos apresentados com as contrarrazões, que justificam a impossibilidade de, ao menos neste momento, se homologar o acordo e se permitir a sub-rogação com substituição do polo ativo. E, caso, agora, antes de resolvidas as questões abaixo, seja permitida a sub-rogação, a JNR prosseguirá com as execuções movidas pelo Banco em face desta executada, pelo total de R$ 172.000.000,00”
( id nº 111346961 - Pág. 1).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumpridos os critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O magistrado de primeiro grau admitiu a sub-rogação da dívida, porém não homologou o ajuste celebrado. Pontuou ainda que as arguições dos embargantes sobre descumprimento do contrato com o terceiro deveriam ser discutidas em Ação própria.

Por conseguinte, a irresignação dos embargantes deveria ser formulada por eles em Recurso próprio, o que aliás, fizeram no RAI 1020882-51.2021.8.11.0000, interposto em 19/11/2021, mesmo dia em que julgado este Agravo de Instrumento, já que este RAI cuidou tão somente do pedido formulado pelos embargados – homologação do ajuste.

Somado a isso, o aresto foi claro ao pontuar que “
o
acordo vincula apenas as partes que o celebraram, e por envolver outras Execuções, caberá aos agravantes postularem a sua homologação também nos demais juízos, pois deve-se respeitar os limites da lide, sob pena de invadir a competência jurisdicional de outro magistrado, em ofensa ao princípio do juiz natural
”.

Assim, é evidente o intuito do embargante de rediscutir o mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Contudo esta via é inadequada para essa finalidade.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021